Tribunal: TJSP
Processo: 2236270-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Protesto Indevido de Títulos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DIFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não basta a alegação de que a empresa passa por crise financeira, necessário se faz comprovar que se encontra impossibilitada de pagar as custas processuais. Ausência de maiores elementos, que motiva a não concessão dos benefícios da Lei federal 1.060/1950 e Lei estadual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DIFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não basta a alegação de que a empresa passa por crise financeira, necessário se faz comprovar que se encontra impossibilitada de pagar as custas processuais. Ausência de maiores elementos, que motiva a não concessão dos benefícios da Lei federal 1.060/1950 e Lei estadual 11.608/2003. Decisão mantida. Recurso desprovido.